Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722129-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, Distrito Federal, e indeferiu o pedido de inclusão da empresa de ônibus e do IGES/DF no polo passivo da demanda. Alega, em síntese, que: 1) a autora afirma ter sofrido acidente em ônibus em razão de conduta indevida de seu motorista, que teria arrancado sem esperá-la embarcar; 2) considerando que o serviço de transporte público urbano no Distrito Federal é concedido a empresas privadas que, legalmente, respondem perante terceiros por danos causados por seus empregados, requereu a inclusão da empresa de ônibus na lide; 3) o pedido foi indeferido sob o argumento de que a relação entre o DF e sua concessionária subsome-se ao conceito de “litisconsórcio facultativo”; 4) a decisão agravada confunde institutos distintos do direito: a obrigação, decorrente do direito material, e a responsabilidade, estabelecida pelo direito processual; 5) o Distrito Federal é terceiro em relação ao litígio entre a autora e a empresa de ônibus, supostamente autora da conduta ilícita, de modo que ele não participa da relação jurídico-material entre as partes e a eventual obrigação (direito material) de ressarcir a autora é da concessionária; 6) o Distrito Federal somente se torna responsável subsidiário dessa relação, caso a concessionária não arque com suas obrigações legais e aqui estamos falando da responsabilidade processual; 7) em razão de sua ilegitimidade passiva, o Distrito Federal deve ser excluído desta relação processual e os autos encaminhados para as varas cíveis; 8) ao rejeitar o chamamento ao processo da empresa de ônibus, mantendo-se apenas o responsável legal, o d. juízo a quo impede a defesa do Distrito Federal, que não tem acesso à dinâmica dos fatos aqui discutidos; 9) o exercício do direito de defesa se impõe neste momento, tornando-se inócuo após a instrução probatória. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à autora/agravada que promova a citação da concessionária, pessoa jurídica responsável pelo dano que a autora/agravada alega ter sofrido e, caso ela não aceite, que o processo seja extinto por ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer seja determinada a imediata citação da concessionária. Com razão parcial, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois, “De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento.” (Acórdão 1889021, 0719940-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) Já em relação ao indeferimento do pedido de inclusão da empresa concessionária de serviço de transporte público, não desconheço os precedentes que também inadmitem o agravo de instrumento nessa hipótese. Confira-se: “(...) 1. A inclusão de litisconsórcio passivo não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Recurso conhecido em parte. (...)” (Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Todavia, embora não prevista essa hipótese de cabimento no rol do art. 1.015 do CPC (mas apenas da decisão que versa sobre “VII - exclusão de litisconsorte”), entendo que há risco de prejuízo à duração razoável do processo com o julgamento da questão apenas em grau de apelação, pois, em sendo reconhecida a necessidade de inclusão da empresa de ônibus no polo passivo da demanda, a sentença será cassada para reabertura do contraditório em relação a ela. E, quanto ao ponto, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) IV - Quanto à inclusão da empresa de ônibus e do IGESDF apontada pelo DISTRITO FEDERAL, não deve ser acolhida. O litisconsórcio facultativo, previsto no art. 113 do CPC, constitui-se em situação processual em que a formação do litisconsórcio é opcional, ou seja, não é obrigatória. Portanto, a não formação do litisconsórcio não implica em prejuízo para qualquer das partes. No presente caso, a parte autora optou em incluir no polo passivo apenas a NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, cuja citação promoveu a estabilização da relação processual, restando desnecessária a discussão quanto à responsabilidade da empresa de ônibus e do IGESDF para o deslinde da causa e para a eficácia do comando judicial pretendido. Assim, REJEITA-SE a preliminar. (...)” Ocorre que a própria autora/agravada, em sua inicial, entende que a empresa de ônibus também deveria figurar no polo passivo da demanda, nomeando-a como “terceira requerida”, até porque claramente atribui a ocorrência do acidente tanto a conduta do motorista quanto à existência de um buraco no recuo da parada de ônibus, a teor do seguinte trecho da inicial: “(...) A Requerente sofreu um acidente no dia 17-12-2021, pela manhã, em frente a parada de ônibus do PÁTIO BRASIL, na W3 SUL, sentido W3 516 SUL, na Asa Sul, em Brasília-Distrito Federal. A Requerente fez sinal para o ônibus, sendo que ao começar a subir o primeiro degrau da escada da entrada do ônibus, o motorista arrancou com o ônibus, sem qualquer motivo, não esperando terminar de entrar no ônibus, uma pessoa idosa, TENDO um buraco na parada de ônibus, que ocasionou de forma significativa para o acidente da mesma, que estava aberto perto do meio fio no recuo, para o ônibus parar e buscar passageiros na parada de ônibus, e acabou quebrando o punho do braço direito e alguns ossos da de sua face. (...) Em razão da falta de manutenção das vias da W3 sul em especial ao local do acidente que tinha um buraco no recuo para os ônibus receber os passageiros, que por inércia e imperícia da duas primeiras Requeridas, além pela forma bruta e sem qualquer motivo que o motorista da terceira Requerida, ao parar o ônibus para passageiros adentrarem no ônibus, arrancou de forma rápida, mesmo a Requerente não ter entrado de forma total no ônibus, não aguardando subir de forma correta e com calma, para esperar sentar os passageiros idosos, e após fechar a porta e assim seguir com o seu destino. (...)” Sendo assim, ao que tudo indica, ao menos nesta fase processual, é que teria havido erro material da autora na definição do polo passivo da demanda, devendo ser oportunizada a ela a possibilidade de esclarecer esse fato em contrarrazões. Além disso, considerando que a responsabilidade do agravante é subsidiária, entendo que se justifica a inclusão da empresa de ônibus no polo passivo, até mesmo para que a dinâmica do acidente seja devidamente esclarecida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando ser essa a fase processual adequada para a inclusão da empresa de ônibus no polo passivo da demanda. Todavia, diante da irreversibilidade dessa inclusão, entendo, por ora, que deva ser ao menos sobrestado o andamento do feito na origem até a apreciação do mérito do agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, com a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, oportunizando à autora/agravada que esclareça sobre a eventual ampliação do polo passivo da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator